Tribunal: TJBA
Processo: 8064794-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064794-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ALINE MENDES DA CONCEICAO

Advogado(s):MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. O recurso original impugnava decisão de origem que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do agravante e manteve o benefício da gratuidade da justiça deferido à autora em ação indenizatória por falhas construtivas em imóvel.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem elementos para afastar a gratuidade da justiça concedida à agravada; (ii) saber se a decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva é recorrível por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois a agravada participa de programa habitacional destinado a famílias de baixa renda, o que corrobora sua vulnerabilidade financeira, sem que o agravante tenha apresentado provas em sentido contrário. 4. A manutenção da parte no processo em decorrência do não acolhimento de alegação de ilegitimidade passiva não configura a hipótese legal de exclusão de litisconsorte, não preenchendo os requisitos exigidos pelo código de processo civil para o cabimento do agravo de instrumento. 5. A tese da taxatividade mitigada firmada pelos tribunais superiores é inaplicável ao caso em análise, visto que a questão da legitimidade processual poderá ser debatida e reavaliada em eventual recurso de apelação, inexistindo urgência que justifique a admissibilidade excepcional do recurso.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno n
o Agravo de Instrumento
nº
8064794-05.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como agravad
a
,

ALINE MENDES DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.